Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-56.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA APÓS LIMINAR. CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. UTILIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o acesso à educação básica em escola perto da residência do aluno (art. 53, inciso V). Os critérios e procedimentos de oferta de transporte escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do DF não são aptos a eximir o poder público de cumprir com os deveres impostos pela Constituição Federal, que assegura nos termos do art. 208, inciso I, e art. 227, o direito à educação. Além disso, o art. 208, prevê o dever do Estado de garantir transporte como meio de efetivar o direito à educação.
2. Ante ao seu caráter provisório, a tutela de urgência pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, razão pela qual a obtenção de provimento judicial definitivo, confirmatório e proferido mediante cognição exauriente é necessária e útil à parte favorecida pela concessão da liminar (art. 296, CPC). Assim, não há que se falar em perda do objeto ou mesmo extinção do feito sem exame do mérito porque havia o descumprimento de um dever estatal que apenas foi alcançado com a decisão provisória, confirmada em sentença.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.